Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006351-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA FLORES MARTINS - CPF: 964.635.621-49 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), HOTEL CROCOBEACH EIRELI - ME - CNPJ: 09.334.572/0001-81 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que há obscuridade no acórdão, pois não restou claro qual das Recorridas deve suportar o ônus da condenação por danos morais.

Por fim, requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar a obscuridade apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Inicialmente, verifica-se que conforme certificado pela secretaria desta Turma Recursal (id 103802995), os embargos declaratórios foram opostos
fora
do prazo legal, entretanto, importa consignar que a íntegra do voto foi disponibilizada no dia 23/09/2021 (quinta-feira) e não houve nos autos qualquer manifestação requerendo a devolução do prazo recursal. Contudo, para se evitar prejuízos as partes, excepcionalmente, o prazo recursal será contado a partir de 23/09/2021 (quinta-feira) e findou-se em 30/09/2021(quinta-feira).

Pois bem.

Cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão, houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pelo embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para corrigir o erro material.

Assim, consoante o exposto, reconheço a existência de erro material no voto, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, ante a tempestividade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
,
solidariamente
, as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021